Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RPV. POSSIBILIDADE. DESTACAMENTO.

1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2.. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.
3. É possível o fracionamento do valor da execução proposta contra a Fazenda Pública para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.